Tribunal: TJDFT
Processo: 0728419-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE MENOR. ALIMENTANTE PRESO. REGIME SEMIABERTO. LIMITES DA COGNIÇÃO NO AGRAVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora de ação de alimentos contra a decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência no processo originário para que fosse reduzida a pensão de menor impúbere de um salário-mínimo para 20% desse valor, sob alegação de insuficiência de recursos em razão de sua reclusão em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para redução imediata da obrigação alimentar até o julgamento final em cognição exauriente no processo originário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As tutelas provisórias exigem a identificação do regime de suficiente probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, a aferição do grau de urgência diante do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observada a reversibilidade dos efeitos da medida.
4. Os alimentos decorrem da efetivação dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana, observando-se na fixação a necessidade de quem os pleiteia e a possibilidade de quem os deve prestar.
5. A revisão de alimentos pressupõe comprovação de mudança significativa na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando, não sendo possível extrair a suficiência da probabilidade do direito alegado no caso concreto.
6. Devem ser consideradas as necessidades ordinárias presumivelmente exigidas pela menor, que demandam gastos inerentes ao seu razoável desenvolvimento, sendo necessário o aprofundamento da cognição no processo de origem para averiguação das reais condições financeiras em contraponto às efetivas necessidades da alimentanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela provisória de urgência para redução de alimentos de menor exige a demonstração de suficiente probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, não bastando a alegação de aumento da obrigação alimentar decorrente de nova fonte de renda. 2. A revisão de alimentos demanda comprovação de mudança significativa na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando, sendo insuficiente a mera reclusão do alimentante em regime semiaberto. 3. As necessidades de menor impúbere são presumidas e devem ser consideradas prioritariamente na avaliação de pedidos de redução de pensão alimentícia.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, 1.694, §1o, e 1.699.